Tribunal: TJDFT
Processo: 0044901-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044901-30.2013.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 028 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ELISÂNGELA GHIRALDO NEVES SOARES, LEONARDO DE SOUSA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO GERADO ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. IRDR n° 6 DO TJDFT E TEMA 886 DO STJ. TESE FIXADA. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE. CLAÚSULA ABUSIVA. MULTA POR ATRASO NO FINANCIAMENTO. REPETIÇÃO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA EM QUE A UNIDADE IMOBILIÁRIA DEVERIA TER SIDO ENTREGUE. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: " O ponto controvertido nos autos cinge-se na averiguação da responsabilidade das promitentes vendedoras diante do alegado atraso na entrega do imóvel, cabendo, a partir desta análise, a apreciação dos pedidos formulados pelos autores". 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por atraso de obra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar as rés na restituição aos autores da quantia de R$ 1.718,49, referente às taxas condominiais; b) condenar as requeridas na restituição, em dobro, da quantia paga a título de multa contratual, correspondente a R$ 16.076,20; c) condenar as rés ao pagamento do valor mensal, a título de lucros cessantes, de R$ 2.640,66, relativamente ao período de 28/01/13 a 24/09/13. 1.1. Recurso aviado pelas rés na busca pela reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes; ou, subsidiariamente, que havendo manutenção da sentença seja determinada a incidência de juros somente após o trânsito em julgado da ação. 2. Das taxas condominiais. 2.1. A respeito do tema em análise, é preciso registrar que a questão controvertida foi objeto de apreciação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na forma do art. 985 do CPC, e tramitou na Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça sob a Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, conforme IRDR 06, no 2016 00 2 034904-4, o qual restou julgado pela referida Câmara em 27/11/17, tendo sido fixada a seguinte tese: “(...) Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada.” (20160020349044IDR, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018). 2.2. A questão também foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual fixou: “(...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido”. (REsp. no 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe de 20/04/2015). 2.3. Com efeito, de acordo com a tese firmada tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo STJ, o promitente vendedor apenas não responderá pelas despesas condominiais na hipótese de transferir a posse do imóvel ao adquirente, não podendo obrigar o promitente comprador ao pagamento dos encargos gerados pela unidade em período anterior ao seu ingresso no imóvel, ainda que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo adquirente. 2.4. Assim, diante do referido entendimento, ainda que haja previsão contratual de que as despesas referentes ao bem deveriam ser pagas pelo promitente comprador (cláusulas 5.7 e 5.8), deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade das rés quanto ao pagamento das taxas condominiais relativas ao período de julho a setembro de 2013 (valor mensal de R$ 572,83). 2.5. Dentro deste contexto, deve ser reconhecida a nulidade das cláusulas 5.7 e 5.8 do pacto firmado, que transfere ao adquirente a responsabilidade pelos encargos condominiais gerados a partir da data da disponibilização do imóvel (averbação do habite-se) a despeito da efetiva entrega da unidade. 2.6. Nesse sentido, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, na forma do art. 51, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto. 3. Da multa pelo atraso no financiamento e da retenção. 3.1. De acordo com o documento trazido pelos autores pode-se notar que foi realizada a cobrança do valor de R$ 8.038,10, a título de multa, em decorrência de suposta mora dos requerentes na aprovação de crédito para financiamento do imóvel. 3.2. Ocorre que tal argumento das rés não merece prosperar, primeiro porque a aprovação do financiamento dos autores com a Caixa Econômica se deu em 16/07/13, ou seja, 15 dias antes do prazo dado pelas requeridas para realização do financiamento bancário (31/07/13), e, segundo, que houve atraso na entrega do imóvel, que tinha como data final, após a carência dos 180 dias, o dia 27/01/13, entretanto a entrega das chaves só aconteceu em 24/09/13. 3.3. Assim, os requerentes não realizaram a quitação do saldo devedor após o habite-se tendo em vista a demora das requeridas em providenciar a baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel. 3.4. Nesse sentido, entre janeiro de 2013 e setembro de 2013 não deveria ter incidido quaisquer juros de mora e multa por atraso sob o encargo dos compradores, sendo permitido apenas a incidência de correção monetária, o que afasta o congelamento do saldo devedor. 3.5. Deve-se destacar que para a aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil – restituição em dobro dos valores pagos indevidamente – é necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a cobrança indevida, a realização do pagamento e a má-fé do credor. 3.6. No caso, os autores não se desincumbiram de sua obrigação de demonstrar a alegada má-fé das rés. 3.7. Dessa forma, deve ser restituído aos compradores o importe de R$ 8.038,10, de forma simples, uma vez que não foi demonstrada qualquer má-fé das vendedoras em sua cobrança. 4. Da análise do Instrumento Contratual de Compra e Venda, o prazo estipulado para entrega da obra era a data de 31/07/12, com carência de 180 dias, de acordo com a cláusula 8.3, encerrando-se no dia 27/01/13, o que não foi cumprido pela construtora contratada, uma vez que o imóvel apenas foi entregue em 24/09/13. 4.1. Assim, o inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva dos promitentes vendedores impõe a restituição integral dos valores pagos. 4.2. Portanto, não há que se falar, no presente caso, em qualquer retenção de valores por parte das rés, ora apelantes. 5. Dos lucros cessantes e seus termos inicial e final. 5.1. Havendo atraso na entrega da obra, além do prazo de prorrogação automática, deve a construtora/incorporadora arcar com os ônus daí decorrentes. 5.2. Configurado o inadimplemento contratual por parte das requeridas, é lícito aos adquirentes serem indenizados, além do que efetivamente se perdeu (danos emergentes), o que razoavelmente deixaram de lucrar (lucros cessantes), nos termos do art. 402 do CC. 5.3. A indenização por lucros cessantes é inerente à fruição do bem, que importa na aferição de seus rendimentos civis, consistentes na prestação de alugueis. Não é necessário que o promitente comprador demonstre que realmente tinha planos de alugar o imóvel cuja entrega não se efetivou a tempo ou que tenha arcado com despesas de moradia em razão do atraso na ultimação da obra. Tais fatos são inferíveis e se amoldam ao termo “razoavelmente” constante do citado art. 402 do CC. 5.4. Confira-se a jurisprudência do STJ: “(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.” (EREsp 1341138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, DJe 22/05/2018). 5.5. Não se trata de dano hipotético o prejuízo advindo da mora na entrega das chaves do imóvel adquirido na planta, uma vez que o adquirente espera que o bem adentre em seu patrimônio naquela oportunidade, sendo ele para alugar a terceiro ou para residir, em qualquer das hipóteses, há perda financeira para a parte. 5.6. A indenização correspondente aos alugueis não está atrelada à efetiva locação do apartamento, decorre da real privação do uso em face da sua inadimplência contratual. 5.7. Na hipótese dos autos, é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ante a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do imóvel, que deveria ocorrer em 27/01/13. 5.8. Ademais, aplica-se ao caso o valor dos lucros cessantes, obtido no laudo pericial elaborado nos autos, no importe de R$ 2.640,66, por mês de atraso. 5.9. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias (28/01/13). E o termo final é a data de entrega das chaves, independentemente de ser a mesma data da expedição do "habite-se" (24/09/13). 5.10. Logo, a sentença deve ser mantida neste ponto. 6. Apelação parcialmente provida. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora concluiu: “ACOLHO PARCIALMENTE os embargos das rés para que conste no item 5.9 da ementa e no corpo do voto: “O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias (28/01/13). E o termo final é a data de entrega das chaves (24/09/13).” REJEITO os embargos dos autores” (ID 20960986). As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.333 do Código Civil, e 9o, §2o, da Lei 4.591/1964, sustentando que os recorridos tinham plena ciência de que, a partir da data de assinatura do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel”, incumbiria a eles o pagamento das taxas condominiais, mas considerando a alienação do imóvel, bem como que as datas da emissão dos boletos relacionados às taxas condominiais aqui discutidas referem-se a período posterior à expedição do “habite-se”, a pretensão dos recorridos se mostra indevida; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, por entender que, diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a aplicação dos lucros cessantes, se faz imperioso o afastamento da condenação a esse título. Argumentam, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que por culpa exclusiva dos recorridos o pagamento do valor referente ao financiamento não foi pago no prazo estipulado em contrato, e por isso é devida a cobrança de multa pelo atraso do referido pagamento, não havendo que se falar em sua restituição. Subsidiariamente, pugna pela devolução de tão somente 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor pago. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.333 do Código Civil, e 9o, §2o, da Lei 4.591/1964. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Dentro deste contexto, deve ser reconhecida a nulidade das cláusulas 5.7 e 5.8 do pacto firmado (ID 16779757 – pág. 12), que transfere ao adquirente a responsabilidade pelos encargos condominiais gerados a partir da data da disponibilização do imóvel (averbação do habite-se) a despeito da efetiva entrega da unidade” (ID 18810050). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador. 4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento da multa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). (...) É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025